Tribunal: STF
Processo: HC 226083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, por Marcelo Santos Menezes em seu próprio favor, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto nos autos do HC 778.472/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. OPORTUNIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 17)



    No caso, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 25 dias-multa, pelos crimes de estelionato e invasão de dispositivo informático (art. 171, caput, c/c art. 154-A, §2º, ambos do Código Penal), em concurso material (eDOC 18, p. 16).



    A defesa aduz a falta de indicação de qual mecanismo de segurança teria sido supostamente violado (eDOC 1, p. 7). 



    Alega que teria ficado demonstrado que ele não tinha acesso ao sistema quando saiu da empresa; que um empregado da empresa vítima teria enviado credenciais de acesso para que ele tentasse resolver o problema no sistema quando este apresentou falhas; e que o único IP conectado no horário da prática delitiva seria o do referido funcionário. Logo, se não houve invasão, não houve violação indevida de mecanismo de segurança (p. 9).



    Afirma que as declarações das testemunhas comprovariam “que NÃO HOUVE INVASÃO, que o acesso que causou o problema foi realizado por LUAN e que NÃO VIRAM NINGUÉM COMETENDO NENHUM DELITO” (p. 19). 



    Nesta Corte, o impetrante requer liminarmente a suspensão da ação penal contra ele instaurada e dos efeitos do acordão da apelação, até o julgamento deste writ, bem como a concessão da ordem para que a sentença absolutória seja restabelecida. No mérito, pugna pelo restabelecimento da referida sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    Constato que a defesa reitera o seu inconformismo com a condenação do paciente nos autos da ação penal nº 0050594-52.2017.8.25.0001. Outrora impetrou o RHC 221.534/SE, em que sustentou a nulidade daquela por ausência de perícia para a comprovação da materialidade delitiva. Na ocasião, deneguei a ordem, cuja decisão transitou em julgado em 4.2.2023. 



    Em 15.3.2023, impetrou o HC 225.818/SE, também indeferido, no qual asseverou não ter havido invasão ao sistema da empresa e que, segundo novas provas surgidas em depoimentos prestados em audiência, o problema teria sido causado por um funcionário da vítima. 



    Ambos os processos são de minha relatoria.



    Neste habeas corpus defende a tese de ausência de indicação do mecanismo de segurança teria sido supostamente invadido. 



    Observo, no tocante ao citado HC 225.818/SE, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. Além disso, a parte juntou nas duas ações os mesmos documentos e na mesma sequência.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 217.095 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.08.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III Agravo regimental a que se nega provimento.”( RHC 215.496 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.07.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente